Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-61.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002363-61.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO RAFAELI MONTEMEZZO - CPF: 019.276.939-18 (APELADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE MELO - CPF: 904.218.501-59 (APELANTE), NILZETE LEAO DOS SANTOS MELO - CPF: 001.097.761-94 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE MELO - CPF: 904.218.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CITAÇÃO PROFERIDA VIA APLICATIVO DE CELULAR – RECEBIMENTO POR UM DOS RÉUS – CÔNJUGES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO OUTRO CÔNJUGE – VÍNCULO FAMILIAR – PARTES NA AÇÃO E NO CONTRATO – CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação efetivada, via aplicativo de celular, desde que comprovado o recebimento da parte, também réu na ação. A disposição legal determina que seja entregue a citação ao próprio réu com sua assinatura de recebimento. Contudo, no caso dos autos, há uma peculiaridade haja vista que os réus são cônjuges, e quando da citação o réu Marcos Roberto de Melo recebeu a citação, sem qualquer óbice aliado ao fato de que, na assinatura do contrato, consta que o casal reside no mesmo imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NILZETE LEÃO DOS SANTOS MELO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Resolução Contratual c/c Ressarcimento de Danos c/c Pedido de Reintegração
”

(Proc. no 1002363-61.2021.8.11.0086), ajuizada contra a apelante por FABIANO RAFAELI MONTEMEZZO, julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes e determinar a reintegração do autor na posse do imóvel, condenar o réu ao pagamento do valor disposto na Cláusula Nona do Contrato, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento, descontadas as parcelas já pagas e condenar o réu ao ressarcimento pela fruição do bem, correspondente a 12 sacas de soja por hectare anualmente, tomando como base a cotação da soca de soja na data da juntada citação, qual seja, R$ 161,50, com termo inicial a partir do ingresso na área e final da data da reintegração, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. A sentença condenou o réu ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (Id.
205883200)

A apelante aduz a nulidade da citação, pois verifica-se que a apelante não foi citada, já que “a citação efetivada via aplicativo (WhatsApp) é voltada para o Executado Marcos, e ao tempo da citação esclarece-se que sequer moravamos no mesmo local, e outra, a Exequente sempre teve telefone e endereço fixo, a saber, a propriedade em discussão”.

Defende que “a ausência de citação do requerido inquina com nulidade insanável todos os atos processuais praticados posteriormente, inclusive e especialmente a sentença fustigada, que, in casu, decretou a revelia da apelante para acolher integralmente a postulação inicia”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento. (Id.
205883206)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
205883213
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c.c. Ressarcimento de Danos com Pedido Liminar de Reintegração de Posse proposta por
Fabiano Rafaeli Montemezzo
em desfavor de
Marcos Roberto de Melo
e
Nilzete Leão dos Santos
, todos qualificados
.

Consta na exordial que, na data de 20/04/2016, as partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo como objeto 01 (um) lote de terras rurais com área de 53,6963 ha, situado na Gleba Porto Alegre A-02, com a denominação de Sítio Bagual da Benta, matrícula no 3.065, do Livro 2, do 1o Serviço Registral de Nova Mutum, no valor total de R$ 425.000,00

Narra que o Requerido pagou apenas a entrada e algumas frações, estando inadimplente com o restante das parcelas acordadas Aduz, ainda, que em razão da fruição do bem pelos Requeridos por mais de 05 (cinco) anos, o Requerente vem sendo prejudicado, haja vista que poderia ter arrendado o imóvel a outras pessoas ou usufruído do bem.

Nesse contexto, propôs a vertente ação requerendo, liminarmente, a restituição da posse do imóvel e, no mérito, a declaração da rescisão contratual, a condenação dos Requeridos ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, bem como a indenização ao valor correspondente a fruição do bem.

(...)

Do Mérito.

Antes de adentrarmos ao mérito, imperioso se faz decretar a revelia do Requerido, que mesmo sendo regularmente citados (id. n. 67651347), deixaram de apresentar contestação.

Assim, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil,
DECRETO
a revelia de
Marcos Roberto de Melo
e
Nilzete Leao dos Santos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a compra e venda é um contrato bilateral, oneroso e consensual mediante o qual o vendedor assume a obrigação de o transferir bem ou coisa alienável e de valor econômico ao comprador, que por sua vez assume o compromisso de pagar o preço determinado ou determinável

É cediço, ainda, que o art. 475 do Código Civil estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento do contrato, pode pleitear a sua resolução, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

(...)

Na hipótese dos autos, as partes firmaram um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo como objeto 01 (um) lote de terras rurais com área de 53,6963 ha, situado na Gleba Porto Alegre A-02, com a denominação de Sítio Bagual da Benta, matrícula no 3.065, do Livro 2, do 1o Serviço Registral de Nova Mutum

Inobstante a ocorrência da revelia e com ela a incidência do efeito de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabe à parte Autora a apresentação de acervo probatório mínimo a amparar sua tese de que o negócio tenha sido frustrado em razão de comportamento desidioso da parte Ré, ou seja, o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Desta forma, pode o juiz mitigar os efeitos da revelia, julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento.

No caso, a parte Requerente instruiu a petição inicial com documentos que comprovam a venda do imóvel, consoante se extrai do Contrato de Compra e Venda anexo à id. n. 59178226, devidamente assinado pelas partes.

De outra banda, não há nos autos nenhum outro conteúdo probante que retire a credibilidade das alegações da parte Autora, de maneira que inexistem nos autos elementos outros capazes de afastar a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte Autora na peça preambular, considerando a mora
ex re
prevista em contrato e não impugnada pela parte contrária, deveria o réu comprovar que fez o pagamento, sob pena de presumir sua inadimplência.

Desse modo, a inadimplência para com a obrigação legal/contratual de pagamento do bem adquirido resta incontroversa, devendo ser rescindido o contrato com a consequente reintegração da posse do bem ao Autor.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação de Rescisão Contratual c.c. Ressarcimento de Danos com Pedido Liminar de Reintegração de Posse proposta por
Fabiano Rafaeli Montemezzo
em desfavor de
Marcos Roberto de Melo
e
Nilzete Leão dos Santos
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
a rescisão do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” (id. n. 59178226), entabulado entre as partes,
DETERMINANDO
a reintegração do Autor na posse do imóvel, de modo que expeça-se o competente mandado de imissão de posse após o transito em julgado da presente sentença.

CONDENAR
o Requerido a pagar ao Requerente o valor disposto na Cláusula Nona do Contrato à id. n. 59178226, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento, descontadas as parcelas já pagas;

CONDENAR
o Requerido a pagar ao Requerente o ressarcimento pela fruição do bem, correspondente a 12 (doze) sacas de soja por hectare anualmente, tomando como base a cotação da saca de soja na data da juntada citação (13/10/2021 – id. n. 67651347), qual seja, R$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), com termo inicial a partir do ingresso na área e final a data da reintegração, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

CONDENO
, ainda, o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais

A apelante defende a ocorrência de nulidade na sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual envolvendo as partes, tendo em vista não ter sido citada, mas apenas Marcos Roberto de Melo, via watt’app.

As partes celebraram em 20/04/2016, Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo como objeto 01 lote de terras rurais com área de 53,6963 ha, situado na Gleba Porto Alegre A-02, com a denominação de Sítio Bagual da Benta, matrícula no 3.065, do Livro 2, do 1o Serviço Registral de Nova Mutum, no valor total de R$ 425.000,00 e, em decorrência do inadimplemento a parte autor requereu a resolução contrato com a reintegração do imóvel.

Inicialmente, importante destacar que a ação que visa à rescisão ou resolução de contrato de promessa de compra e venda não é dominial, mas de natureza meramente obrigacional, razão pela qual não incide a regra disposta no art. 73, do CPC.

No caso dos autos, o contrato de compra e venda de imóvel previa o seguinte:

De outro lado MARCOS ROBERTO DE MELO, (...), brasileiro, casado, (...) e sua esposa NILZETE LEÃO DOS SANTOS (...) residentes e domiciliados na Agropecuaria Margarida LTDA-ME na Rodovia BR 163, Km 587 mais 48 km a direita, zona rural, Nova Mutum-MT, neste ato denominados simplesmente de COMPRADOR.

O contrato foi firmado entre o autor/apelado e Marcos Roberto de Melo e Nilzete Leão dos Santos, que além de compradores, na época da assinatura do contrato, também eram cônjuges.

Conforme certidão do Oficial de Justiça constante no Id. 205884244, o meirinho via watt’app informou ao réu/apelado Marcos Roberto de Melo todo o teor do referido mandado de citação.

Embora a apelante afirma que “ao tempo da citação (...) sequer morávamos no mesmo local”, não pode ser motivo para a anulação da sentença, uma vez que, no referido contrato consta que ambos eram “
domiciliados na Agropecuaria Margarida LTDA-ME na Rodovia BR 163, Km 587 mais 48 km a direita, zona rural, Nova Mutum-MT” e, embora a citação tenha sido realizada via watt’app, considera válida.

Além disso, é válida a citação efetivada, via aplicativo de celular, desde que comprovado o recebimento da parte, também réu na ação, como no caso dos autos (Id. 205884244) e, ainda, embora, a disposição legal determina que seja entregue a citação ao próprio réu com sua assinatura de recebimento, o caso dos autos, há uma peculiaridade haja vista que os réus são cônjuges, e quando da citação o réu Marcos Roberto de Melo recebeu a citação, sem qualquer óbice aliado ao fato de que, na assinatura do contrato, consta que o casal reside no mesmo imóvel, sem falar que cabia aos cônjuges manter suas informações cadastrais atualizadas.

Por outro lado, conforme bem analisou a sentença “inobstante a ocorrência da revelia e com ela a incidência do efeito de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabe à parte Autora a apresentação de acervo probatório mínimo a amparar sua tese de que o negócio tenha sido frustrado em razão de comportamento desidioso da parte Ré, ou seja, o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil)”, complementando ainda que, “a parte Requerente instruiu a petição inicial com documentos que comprovam a venda do imóvel, consoante se extrai do Contrato de Compra e Venda anexo à id. n. 59178226, devidamente assinado pelas partes”.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024